Tribunal: TJDFT
Processo: 0013435-60.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) 0013435-60.2009.8.07.0000 RECORRENTE: ETERC ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de medida cautelar incidental, cujo objetivo era a atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto no Proc. 0074926-36.2007.8.07.0001, bem como a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, ante a necessidade de comprovação da sua regularidade fiscal para participações em processos licitatórios. A apelação foi provida para conceder a segurança, de modo a cancelar o lançamento do IPTU/TLP sobre a área localizada na via de acesso à Base Aérea – Aeroporto Internacional de Brasília - cobrado pelo requerido. O Distrito Federal interpôs recurso especial e extraordinário, nos quais alegou ofensa a alguns dispositivos infraconstitucionais e constitucionais respectivamente, e sustentou ser a impetrante responsável pelo pagamento dos tributos. Por força do julgamento do RE 601.720/RJ, o Presidente do TJDFT, nos termos do CPC 1.030, II, devolveu os autos principais à Turma para reapreciação, o que ensejou a modificação do quanto fora por ela decidido para, agora, desprover o apelo. 2. O julgamento do apelo implica na perda superveniente do objeto da presente cautelar, porque já afirmada a ausência de direito líquido e certo. A propósito, trago à colação entendimento da Turma: EMENTA MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO DO MANDAMUS. PERDA DE OBJETO. 1. Resta prejudicada a pretensão cautelar incidental em mandado de segurança, por perda de objeto, se o mandamus tiver sido definitivamente julgado. 2. Processo cautelar extinto sem resolução de mérito. (Ac. 591.316, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2012). 3. Posto isso, julgo prejudicada a cautelar incidental. Intimem-se. Arquivem-se. Certifique-se nos autos principais, com cópia desta decisão. Brasília, 06/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR